Tribunal: STF
Processo: HC 258267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) HOMOLOGAÇÃO. VÍCIO NA VOLUNTARIEDADE OU DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a revisão de cláusulas do ANPP homologado, sob o prisma da proporcionalidade das condições pactuadas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Poder Judiciário revisar cláusulas de ANPP homologado, considerada a ausência de vício na voluntariedade ou de ilegalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ausente vício na voluntariedade ou de ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário revisar ANPP homologado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.